Tribunal: TJDFT
Processo: 0745619-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. FACULDADE DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de advogado da exequente para promover, nos próprios autos da ação principal, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando a sua distribuição em autos apartados. A decisão foi mantida em sede de Embargos de Declaração, sob o fundamento de que a coexistência de execuções por credores distintos, com devedores diversos, comprometeria a organização processual. O agravante sustenta que a decisão viola dispositivos do Estatuto da Advocacia, do CPC e da Constituição Federal, e requer o prosseguimento da execução no processo originário, bem como o reconhecimento da tempestividade do protocolo da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o advogado pode promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais nos próprios autos da ação principal, quando já houver execução em curso promovida pela parte originária, e se a imposição de execução em apartado viola prerrogativas legais do causídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Lei no 8.906/1994 assegura ao advogado o direito autônomo de executar os honorários de sucumbência incluídos na condenação, reconhecendo-os como de titularidade exclusiva do profissional.
4. O art. 24, § 1o, do mesmo diploma legal garante ao advogado a faculdade de optar pela execução dos honorários nos próprios autos da ação em que atuou ou em autos apartados, conforme sua conveniência.
5. O art. 85, § 14, do CPC atribui natureza alimentar à verba honorária e reforça seu caráter de direito próprio do advogado.
6. A mera existência de outro cumprimento de sentença em curso, promovido por parte diversa, não caracteriza, por si só, tumulto processual, sobretudo diante da utilização do sistema eletrônico (PJe), que permite adequado gerenciamento dos atos e das partes envolvidas.
7. A decisão agravada restringe prerrogativa legal sem fundamentação técnica específica que justifique prejuízo concreto à organização ou à eficiência da marcha processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O advogado tem direito autônomo para promover a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, podendo optar por fazê-lo nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme sua conveniência.
2. A imposição judicial de execução em autos apartados somente é válida se demonstrado, de forma concreta, prejuízo à organização processual ou risco efetivo de tumulto processual.
3. A coexistência de execuções promovidas por credores distintos nos mesmos autos, em ambiente eletrônico, não caracteriza, por si só, tumulto processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, arts. 23 e 24, § 1o; CPC, art. 85, § 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0717435-03.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 12/08/2025; TJDFT, 0720193-52.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 09/10/2025.